Tribunal: TJSP
Processo: 1006471-17.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – Constatação de construção sem a devida autorização da Municipalidade – Violação à legislação municipal de regência – Proprietário/possuidor que recusou todas as alternativas oferecidas pela Municipalidade – Procedência do pedido – Sentença, quanto a matéria de mérito, mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, adotados como razão de decidir,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – Constatação de construção sem a devida autorização da Municipalidade – Violação à legislação municipal de regência – Proprietário/possuidor que recusou todas as alternativas oferecidas pela Municipalidade – Procedência do pedido – Sentença, quanto a matéria de mérito, mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – Apelante que logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006471-17.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADALBERTO
TERTULIANO DE LIMA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006471-17.2019.8.26.0562
Comarca: SANTOS
Apelante: ADALBERTO TERTULIANO DE LIMA
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Juiz (a) da causa: JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Voto no 21088/dig
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DEMOLITÓRIA

Constatação de construção sem a devida autorização
da Municipalidade Violação à legislação municipal
de regência Proprietário/possuidor que recusou todas
as alternativas oferecidas pela Municipalidade

Procedência do pedido Sentença, quanto a matéria de
mérito, mantida pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
DEFERIMENTO

Apelante que logrou êxito em demonstrar a alegada
insuficiência de recursos.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de ação demolitória ajuizada pelo
Município de Santos em face de Adalberto Tertuliano de Lima,
alegando que o requerido é possuidor de bem situado no Km 236, da
Rodovia Rio Santos, Sítio Boa Esperança, Bairro Iriri, nesta cidade.
Sustentou que os seus agentes fiscais constataram a existência de
construção irregular em desconformidade ao artigo 14 da Lei
Complementar 84/93 e por esta razão houve determinação para
demolição. Pontuou que o requerido não cumpriu a determinação
imposta e apesar dos esforços emanados não logrou êxito. Requereu
a procedência da ação para compelir o autor à demolição da obra
construída ilegalmente, sob pena de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
3

A r. sentença de fls. 92/94 julgou procedente
a ação para condenar o requerido a demolir os acréscimos
clandestinos, em noventa dias, adequando a edificação ao projeto
inicial, sob pena de arcar com multa diária de cem reais, no caso de
descumprimento da obrigação. Pela sucumbência, arcará o requerido
com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
dois mil reais, com base no artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de
Processo Civil.

Sobreveio recurso de apelação do réu (fls.
96/106) pugnando pela reforma da sentença. Alega em preliminar
inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e pedido de deferimento da
gratuidade de justiça.
Contrarrazões apresentadas às fls. 109/111.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, no que tange ao pedido de
gratuidade de justiça, tem-se que o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, prevê assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Na esfera infraconstitucional, verifica-se que a
Lei no 1060/50 foi parcialmente revogada pela superveniência do
Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072, inciso III).
Desta forma, a legislação que passa a reger a
matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu artigo 98
estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
4
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo
Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
Desta forma, infere-se que o novo compêndio
processual trouxe uma presunção que é relativa, de modo que
poderá ser desconstituída a qualquer momento do processo,
mediante a apresentação de prova em contrário pela parte adversa,
ou pelo juiz, de ofício.
Assim, a declaração de pobreza, por si
só, não autoriza o deferimento da gratuidade da justiça, de modo
que tal declaração deverá ser analisada em conjunto com os demais
elementos carreados aos autos.

É
em
razão
disso
que
o
§
2o, do já
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No presente caso, o apelante logrou êxito em
demonstrar a alegada insuficiência de recursos.
Consoante constou às fls. 117/118, o apelante
é pessoa idosa, com 75 anos incompletos, de parcos recursos, tendo
passado quase toda a sua vida na roça, vivendo do que planta, não
bastasse, acometido, ainda, de diversas endemias: hipertensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
5
arterial, cisto no rim, espondilose, sequela de traumatismo no
membro inferior, etc, como demonstrado às fls. 83.
Restou comprovado que o apelante é isento
de declaração do imposto de renda (fls. 119/121).
Consigne-se que o §4o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil, estabelece que “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.”
Portanto, defere-se ao apelante os benefícios
da gratuidade de justiça.
Por outro lado, afastam-se todas as questões,
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito.
Os argumentos que sustentam a tese referente
à litispendência já foi devidamente rechaçada pelo magistrado de
primeiro grau:
“A petição inicial não é inepta na medida em que evidenciou os
pedidos e a
causa de pedir, existindo compatibilidade lógica entre eles, sendo que,
até mesmo, possibilitou ao
requerido a apresentação de sua defesa. Ademais, observou, ainda,
os requisitos do Código de
Processo Civil.
De igual modo, a ilegitimidade passiva levantada pelo requerido não
comporta acolhimento até porque restou demonstrado pela prova
documental a sua responsabilidade por parcelamento irregular de solo
urbano com construção irregular no mesmo endereço (Km 236 da
Rodovia Rio Santos). Ademais, as partes que entabularam referidos
documentos possessórios são diversas da indicada nestes autos (fls.
23/36).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
6
No
mérito,
mantêm-se
também
os
bem
lançados termos da r. sentença que resolveu o mérito tal como
proferidos, os quais devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, adotados, aqui, como razão de decidir, com
fulcro no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental no 562, de
2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não-provido.”
(REsp no 662.272-RS; Segunda Turma; Rel. Min. João Otávio de
Noronha; julgamento: 04.09.2007).
Com efeito, no presente caso, a obra não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
7
poderia ter sido edificada sem prévia licença da Prefeitura (art. 14 da
Lei Complementar Municipal no 84/93).

De acordo com o escólio do mestre Hely Lopes
Meirelles, in Direito Municipal Brasileiro, 7a edição, Ed. Malheiros, pág.
354, “A construção clandestina, por não ter alvará de licença ou de
autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso
particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo, já
comprovado pela falta de licenciamento do projeto, ou por sua inteira
ausência”.
Em hipótese parelha, nos autos da apelação
no 4005106-36.22013.8.26.0577, esta Corte de Justiça assim se
pronunciou:
“AÇÃO DEMOLITÓRIA
Obras irregulares, construídas sem aprovação
de projeto e alvará de autorização
Risco de desmoronamento -
Demolição

Necessidade

Infringência
às
posturas
municipais.
Sentença de parcial procedência
Insurgência dos requeridos

Prescrição Inocorrência Precedentes Possibilidade de regularização
Inviabilidade Laudo pericial que comprovou o grave risco à segurança
dos ocupantes e da coletividade
Sentença mantida. Decreto de
improcedência em relação a um dos réus Insurgência da Municipalidade

Descabimento

Comprovação
de
ausência
de
risco
de
desmoronamento Medida que se mostra desproporcional face ao direito
fundamental à moradia do demandado
“Decisum” singular mantido.
Recursos não providos.
(Apelação Cível no 4005106-36.2013.8.26.0577, Rel. Des. Leme de
Campos, julgado em 10 de abril de 2017).

Foi bem a festejada decisão monocrática,
merecendo destaque o seguinte excerto:
“A prova documental revela a construção de acréscimos sem as
autorizações necessárias, no bem imóvel cadastrado perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006471-17.2019.8.26.0562 -Voto no 21088
8
Municipalidade e consistentes na construção de uma varanda na área de
serviço, concretagem da base da cerca, alteração do local do galinheiro
e construção de uma escada até o rio e de uma bica d'água em
desrespeito aos artigos 14 e 86, III da Lei Complementar 84/93.
E o requerido não obedeceu as intimações enviadas pelos agentes do
requerente.”
Portanto, constatada a construção sem a devida
licença, a sua demolição, dado o caráter clandestino da obra, é de rigor,
nos termos da legislação municipal supramencionada, devendo a r.
sentença, na matéria de mérito, ser aqui ratificada com fundamento
no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apena e tão somente para deferir o benefício da
gratuidade de justiça.
CAMARGO PEREIRA
Relator